Tribunal: TJDFT
Processo: 0725758-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de bloqueio dos cartões de crédito da devedora, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de STELLA MARIS CORDEIRO DE OLIVEIRA. O indeferimento do pedido foi fundamentado na falta de efetividade para garantir o cumprimento da obrigação, bem como na impossibilidade de o juízo interferir em relações contratuais da devedora com terceiros não participantes do processo. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a providência seria eficaz para constranger a devedora ao cumprimento da obrigação, à medida que a impossibilitaria de realizar outras despesas necessárias e, assim, concentrando esforços para o pagamento da dívida exequenda. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir o bloqueio dos cartões de crédito da devedora e, ao final, o provimento do recurso, ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 37934010. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente pretende o bloqueio dos cartões de crédito da executada como medida necessária para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ainda que exista o comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma na(s) medida(s) postulada(s) pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois o bloqueio de cartões de crédito não se transformará em dinheiro ou qualquer outro bem de valor passível de constrição. Trata(m)-se, portanto, de medida(s) inadequada(s) para o que pretende o exequente. O credor não demonstrou que o devedor tem gastos supérfluos e excessivos, em detrimento do pagamento da dívida. Não há nenhuma indicação fática de que a parte executada ostente padrão de consumo elevado, ou que vem se furtando ao cumprimento da obrigação, mesmo possuindo gastos incompatíveis com essa realidade em seu cartão de crédito. Ademais, tal medida atingiria direitos de terceiro alheio ao presente processo, a operadora do cartão de crédito. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do executado.” (Grifei) Conforme se verifica, o juízo desacolheu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito da devedora sob o fundamento de que não haveria evidências de gastos excessivos e/ou supérfluos, bem como a medida encontraria óbice por prejudicar interesses de terceiros, no caso, a operadora do cartão de crédito. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a deduzir argumentos pelos quais entende que a medida poderia ter eficácia para coagir o devedor a cumprir sua obrigação, mas não impugnou todos os fundamentos, bastando qualquer um deles para sua manutenção. O fato da decisão atingir relação jurídica e interesse de terceiros passou in albis nos argumentos ventilados no recurso, sendo razão bastante e suficiente para conservar a decisão atacada. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator